Tribunal: TJMT
Processo: 1032024-75.2023.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032024-75.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBSON ARNALDO DANTAS - CPF: 045.917.331-65 (APELANTE), MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 017.858.271-97 (ADVOGADO), GILMAR LEITE DA COSTA - CPF: 835.032.261-68 (APELADO), Gisele (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1032024-75.2023.8.11.0002 - Cuiabá

Apelante
:
Robson Arnaldo Dantas

A
pelados
:
Gilmar Leite da Costa

E M E N T A

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO NÃO RECORRIDA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
–
INÉRCIA DA PARTE AUTORA – PRECLUSÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária à mingua da comprovação da alegada hipossuficiência.

Se a parte, devidamente intimada para o
recolhimento das custas processuais
, não interpõe recurso contra a decisão e permanece inerte, não recolhendo os encargos iniciais, correta a decisão que extinguiu o feito, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1032024-75.2023.8.11.0002 - Cuiabá

Apelante
:
Robson Arnaldo Dantas

A
pelados
:
Gilmar Leite da Costa

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por

Robson Arnaldo Dantas
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de anulação de negócio jurídico que move contra
Gilmar Leite da Costa, indeferiu a petição inicial, ante o não recolhimento das custas.

Irresignado, o apelante sustenta que logrou demonstrar a hipossuficiência, discorrendo que não possui condições financeiras em arcar com as custas processuais ao passo que é caminhoneiro e aufere renda em torno de R$1.500,00, mencionando que a manutenção do indeferimento do benefício lhe acarretará prejuízos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1032024-75.2023.8.11.0002 - Cuiabá

Apelante
:
Robson Arnaldo Dantas

A
pelados
:
Gilmar Leite da Costa

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de anulação de negócio jurídico manejada por
Robson Arnaldo Dantas em desfavor de Gilmar Leite da Costa, objetivando a anulação do “
contrato de compromisso de compra e venda celebrado entre as partes
”, pugnando inicialmente pela concessão do beneficio da justiça gratuita.

Diante do pedido, a d. magistrada em consulta ao RENAJUD, verificou a existência de uma moto e um caminhão em nome do autor, indeferindo o pedido da gratuidade e determinando o recolhimento das custas iniciais.

O autor limitou apresentar reconsideração, ensejando no indeferimento da inicial, ante o não recolhimento das custas.

Não concordando com a sentença, o apelante sustenta a sua hipossuficiência econômica, contudo, tenho que a pretensão recursal resta preclusa.

Isto porque, indeferido o pedido de justiça gratuita, caberia à parte autora impugnar a decisão pela via recursal do agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, do CPC, todavia, permaneceu inerte, optando por apresentar pedido de reconsideração.

Assim é que não cumprindo com a determinação em recolher as despesas processuais e não interpondo o recurso cabível, caberia à parte, por certo, o recolhimento das custas no prazo fixado na decisão que indeferiu o benefício, o qual decorrido, sem prévio recolhimento, acarreta o cancelamento da distribuição.

Ora, com a devida vênia, o autor, ora apelante, deveria ter sido diligente no sentido de cumprir a decisão de recolhimento das custas processuais ou ainda de ter apresentado recurso à instância superior contra o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, o que não ocorreu. Ainda, a inércia da parte no cumprimento da decisão acarreta o indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, inexistindo arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela decisão que decretou a extinção do processo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Nesse sentido, destaco
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC –INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NÃO OBJETO DE RECURSO PRÓPRIO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC.

Deixando a parte autora de promover o recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo sem resolução de mérito se revela a solução adequada ao caso concreto.

Não havendo recurso próprio contra decisão que indefere a assistência judiciária gratuita, não há como renovar a discussão em sede recursal, eis que atingida pela preclusão”.
(RAC n.

1005492-44.2023.8.11.0041, 3ª Câmara Dir. Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 20.09.23 – negritei)

Nessa toada, já pronunciei em caso análogo, vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso, ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que, apesar da notória insistência dos recorrentes, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado, restando evidente a ocorrência de preclusão.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ”.
(RAC n.

0007245-82.2014.8.11.0004, 3ª

Câmara de Direito Privado,

minha relatoria, J. 14.12.22).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada não merece reforma.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024